Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-86.2020.8.11.0005
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:1001274-86.2020.8.11.0005

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[USO DE DOCUMENTO FALSO]

RELATOR:
DES(A).LUIZ FERREIRA DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

PARTE(S):
[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (RECORRENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), DELEGACIA DE
POLÍCIA
DE DIAMANTINO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).LUIZ FERREIRA DA SILVA, por
meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 da TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROVA DA MATERIALIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO ACERCA DOS FATOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS ESCORREITA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

O trancamento de inquérito policial, em sede de habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da
atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática da seguinte forma: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcos Wagner Santana Vaz
, contra decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT que denegou a ordem de habeas corpus

impetrada contra ato supostamente ilegal praticado pelo Delegado de Polícia, da Polícia Judiciária Civil, da cidade de Diamantino.

Colhe-se deste recurso que o recorrente está sendo investigado nos autos do Inquérito Policial n. 0000474-75.2020.8.11.0005, código 142141 [
Depol
119.4.2019.46788 - IP 345/2019], por ter, supostamente, praticado o crime capitulado no art. 304 do Código Penal.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID 177055778, requer: (i) a concessão de liminar para trancar o aludido inquérito policial; e (
ii
) e, no mérito, deduz o mesmo pedido.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 177055786, requer o desprovimento do presente recurso, destacando que “
Não se pode afirmar que o indiciado Marcos Wagner não cometeu o delito em questão, mormente porque as investigações ainda não foram concluídas, de modo que podem surgir provas que corroborem o depoimento do Samuel, inclusive o denunciante sequer foi inquirido pela Autoridade Policial
.”

Em juízo de retratação exteriorizado no ID 177055788, o magistrado manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 179246157, opina pelo desprovimento deste recurso, para que seja mantida inalterada a decisão recorrida.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARCOS WAGNER SANTANA VAZ, OAB/MT 14783-O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Eminentes pares,

Preambularmente, é imperioso assentar que inexiste previsão legal para concessão de liminar em casos como o discutido nestes autos, muito menos para que seja realizado o trancamento de um inquérito policial, medida de extrema excepcionalidade para ser tratada em habeas corpus, mormente na espécie em que
o vertente
recurso em sentido estrito se encontra apto para o julgamento, devendo o recorrente aguardar o pronunciamento deste órgão revisor.

Conforme foi relatado, foi instaurado inquérito policial contra Marcos Wagner Santana Vaz, com a finalidade de apurar a suposta prática do crime de uso de documento falso, capitulado no art. 304 do Código Penal.

Segundo a requisição do Ministério Público que deu origem ao Inquérito Policial n. 0000474-75.2020.8.11.0005, código 142141 [
Depol
119.4.2019.46788 - IP 345/2019], Marcos Wagner Santana Vaz e Dayane Juraci de Souza, advogados, no mês de fevereiro de 2019,
supostamente, afirmaram a Samuel da Silva Araújo Filho, analfabeto, que caso assinasse um determinado documento estaria “liberado” [de uma possível prisão...] ou, ainda, que “iria ficar de boa”, por isso, acreditando na palavra dos profissionais da advocacia, Samuel assinou a referida declaração.

É importante ressaltar, ainda nesse diapasão, que a citada declaração contém a confissão do crime referente ao Auto de Prisão em Flagrante n. 0000034-16.2019.8.11.0005, código 132644, no qual o padrasto de Samuel, Ezequiel Cícero de Souza, foi responsabilizado, por meio de investigações policiais, pelos materiais ilícitos encontrados na propriedade deste.

Samuel da Silva, ao prestar depoimento durante a instrução da Ação Penal n. 000363-28.2019.8.11.0005, afirmou que os advogados foram ao cartório da cidade para reconhecer a firma da sua assinatura no documento por ele assinado, mas que não entrou no recinto, apenas o fazendo o advogado Marcos. Declara, ainda, que as substâncias ilícitas encontradas não lhe pertencem, e confirma que assinou o documento apresentado pelos advogados sem saber o teor, tomando conhecimento de que se tratava de uma confissão somente depois, ocasião em que afirmou que Dayane era a advogada de Ezequiel, seu padrasto, razão pela qual, após requisição do Ministério Público, o inquérito policial foi instaurado com o objetivo de investigar o suposto delito de uso de documento falso e averiguar a identidade do advogado Marcos.

O recorrente, advogando em causa própria, afirma que nunca defendeu Samuel assim como não trabalhou ao lado da advogada Dayane, por consequência, não estaria presente quando foi solicitada a assinatura de Samuel no referido documento. E, com a finalidade de confirmar a sua versão dos fatos, anexou um documento assinado pela aludida advogada onde ela afirma que não trabalharam juntos em momento algum.

Sustenta, ainda, o recorrente, que o depoimento de Samuel foi vago ao se reportar a sua pessoa [do recorrente], pois apenas disse que o nome do advogado era Marcos e que este era professor da advogada Dayane, porém em suas razões Marcos afirma que constantemente seus clientes o confundem com outros advogados denominados Marco, pois somente na região de Diamantino há três profissionais com esse nome.

A propósito, a decisão que o recorrente pretende reformar foi prolatada nos seguintes termos:

[...] Da análise da documentação carreada aos autos, constato que o ora paciente está sendo investigado nos autos de Inquérito Policial n. 119.4.2019.46788 - Código n 142141, por ter, supostamente, praticado o crime de uso de documento falso.

Das informações prestadas pela autoridade coatora cito trecho (id. 39823010):

“Que a Portaria inaugural do Inquérito Policial n. 125/2019, que tinha a finalidade de apurar ilícitos criminais supostamente cometidos por Marcos Wagner Santana Vaz e Dayane Juraci de Souza, foi datada de 12/11/2019, assinada pelo Delegado de Polícia Rodrigo Costa
Rufato
, que atendeu requisição do Ministério Público que infirmava em tese, crime de uso de documento falso.

Nos documentos aportados, veio um requerimento assinado pela advogada Dayane Juraci de Souza perante a Vara Criminal de Diamantino a juntada de confissão firmada por Samuel da Silva
Araujo
Filho, reconhecida a firma pelo cartório de Notas da Comarca, com a finalidade de beneficiar Ezequiel Cicero de Souza.

Juntou-se a esse Inquérito a mídia da audiência realizada em que Samuel declara que não sabe ler, logo não sabia do conteúdo do papel assinado”.

No tocante ao pedido de trancamento do inquérito formulado pela parte ora impetrante, entendo que para o deferimento, em sede de habeas corpus, faz-se necessária a demonstração, de plano, da ilegalidade do ato atacado.

No presente caso, não se verifica qualquer situação de excepcionalidade, aptas a ensejar a não persecução criminal, além do que sequer foi oferecida denúncia contra o ora paciente, estando ainda em sede de inquérito.

[...]

Assim, a suspensão do inquérito policial ou trancamento pela via do habeas corpus somente se justifica quando, de plano, evidenciar-se a atipicidade do fato narrado ou a inexistência de indícios que o fundamentem, o que não é o caso dos autos.

Desta forma, o trancamento do inquérito mostra-se inapropriado diante da possibilidade dos fatos descritos nos autos configurarem ilícito penal, ao menos em tese, justificando-se o prosseguimento do feito.

Por oportuno, como bem disse a douta representante ministerial em seu parecer, cito trecho (Id. 46663271 – págs. 05-08):

“In
casu
, em análise pormenorizada destes autos, em especial pela cópia do inquérito policial tombado pelo código 142141, vislumbra-se que o procedimento investigativo foi instaurado a partir de requisição ministerial que apresentou depoimento de SAMUEL DA SILVA
ARAÚJO FILHO, prestado em juízo, nos autos da ação penal nº 363-28.2019.811.0005, código 133213, indivíduo que relatou o crime de uso de documento falso, supostamente praticado pelos advogados Dayane e Marcos.

Verifica-se pelo depoimento de SAMUEL DA SILVA que ao ser indagado acerca da suposta confissão em cartório, ressaltou que a Advogada Dayane, em conjunto com o advogado Marcos teriam lhe procurado afirmando que deveria assinar um documento para se livrar da prisão, ressaltando que, por não saber ler e acreditando na veracidade da informando passada pelos advogados, acabou por assinar o documento, todavia, jamais quis “assumir a droga” localizada na casa de Ezequiel, pessoa conhecida como
Lord

Nany
.

Revelou que
dirigiu-se
até o escritório dos advogados onde assinou o documento, depois foram até o cartório, porém não chegou a entrar no local, apenas o advogado Marcos entrou e retornou com o papel, asseverando “assina aqui é para você ficar de boa”, na sequência o advogado Marcos adentrou ao cartório e retornou com o documento. Ao fim, SAMUEL repetiu que
somente assinou o documento porque acreditou que seria sobre sua inocência.

Nesse ponto, importa ressaltar que o depoimento judicial de SAMUEL DA SILVA foi valorado por este juízo ao prolatar a sentença que condenou o réu Ezequiel pelo crime de tráfico de drogas, nos autos da ação penal nº 133213, conforme extrato da sentença anexo. Portanto, não é crível que seu depoimento (Samuel da Silva) seja desacreditado ao ponto de obstar o início da investigação, como almeja o impetrante.

(...)

Com efeito, em face da ausência das hipóteses autorizadoras do trancamento do inquérito policial pela via do Habeas Corpus e não havendo como alegar ausência de indícios suficientes de autoria diante das informações constantes dos autos, mesmo porque é manifestamente inviável a análise meritória pela estreita via eleita, não há se falar em trancamento, prevalecendo, neste momento, o princípio do in dubio pro
societate
”.

Assim, pela análise da situação concreta, verifica-se ser incabível o trancamento e/ou arquivamento do indigitado Inquérito Policial, diante
da insuficiência de indícios que sustentem a suposta atipicidade do delito imputado ao ora paciente.

Ademais, não havendo prova plena do alegado há necessidade de dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus, por depender de exame aprofundado da questão, razão pela qual, é de rigor cassar a liminar concedida no id. 38240478.

Ante o exposto,
CASSO
a liminar concedida no id. 38240478e
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.

Determino o prosseguimento do Inquérito Policial n. 119.4.2019.46788 - Cód. 142141. [...].
(ID 177055781).

Não é demais relembrar que o inquérito policial é um procedimento administrativo informativo, destinado a apurar a existência de infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal disponha de elementos suficientes para promovê-la ou não, em cumprimento de sua função institucional prevista no art. 129, I, da Constituição Federal.

Como se sabe, nem mesmo para o oferecimento da denúncia e a consequente deflagração da ação penal se exige a certeza da prática do fato criminoso, bastando que haja elementos indiciários que demonstrem a existência material do crime e quem possa possivelmente ter concorrido para o fato criminoso; cumprindo asseverar, ademais, que somente após o encerramento da instrução criminal, realizada sob o manto
do contraditório e da ampla defesa na fase judicial, é que se terá condições de se afirmar se efetivamente houve a prática de um crime e se há elementos seguros acerca de quem seja o seu autor.

Ademais, o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restarem comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu no caso em debate, mormente porque para tanto seria necessário o aprofundamento no contexto probatório que, diga-se de passagem, sequer foi realizado, razão pela qual não se pode tolher o direito do Estado de proceder a investigação em relação a existência de um possível ilícito.

Na espécie, constata-se que a decisão recorrida se encontra fundamentada na existência de elementos de convicção que permitem a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade do delito investigado, devendo a declaração fornecida pela advogada Dayane Juraci de Souza ser ponderada juntamente com os demais elementos indiciários e probatórios que ainda serão colhidos na fase inquisitiva.

No que concerne à negativa de autoria sustentada pelo recorrente, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus, e por óbvio do recurso correspondente, não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca dessa tese. Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado
Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não
se
revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

Daí por que, para desconstituir as afirmações postas no édito judicial acima reproduzido, seria necessária a análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas, incompatível com o rito sumário do habeas corpus que deu origem a este recurso em sentido estrito. Logo, não sendo possível examinar o mérito da questão, revela-se prematuro o trancamento do inquérito policial em alusão, devendo as investigações prosseguir para a colheita de elementos probatórios que possam indicar, ou não, possível autoria e materialidade delitivas dos fatos investigados, o que será avaliado pelo Ministério Público, após a finalização da primeira fase da persecução penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Marcos Wagner Santana Vaz
, mantendo inalterada a decisão que denegou a ordem de habeas corpus.

É como voto.

EXMO. SR. DES.
RONDON BASSIL DOWER FILHO
(
1º
VOGAL
):

Senhor Presidente,

Preciso de alguns
esclarecimentos. Ouvi
atentamento os relatos do
Dr. Marcos Wagner
e, por mais que eu tentasse
, não consegui
entender qual a conduta ilícita
a ele atribuída
.

EXMO. SR. DES.

LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR):

No presente caso, há indícios de que houve uma falsa declaração, na qual Ezequiel Cícero de Souza, foi responsabilizado pela propriedade de substâncias ilícitas detectadas em investigações preliminares.

E consta nos autos que apenas o advogado Marcos Wagner Santana Vaz foi até cartório para reconhecer a citada falsa declaração, que será objeto de apuração.

O Recorrente impetrou um habeas corpus no primeiro grau para trancar o inquérito em curso, e na origem o magistrado concedeu a liminar, que depois foi revogada.

É esta decisão que o presente recurso combate, sob os argumentos de que o recorrente não praticou o ilícito. No entanto, tal afirmação somente poderá se comprovar por meio do inquérito, que ainda não foi concluído, tendo em vista o seu trancamento no nascedouro.

O advogado recorrente nega os fatos a ele imputado, contudo, os indícios apontam que ele
foi

até o cartório para reconhecer declaração falsa a fim de favorecer uma pessoa e incriminar outra.

EXMO. SR. DES.
RONDON BASSIL DOWER FILHO
(
1º VOGAL
):

A rigor
, o que nós temos é
apenas a
identidade de nomes
do Dr. Marcos Wagner
com outro Marcos Wagner
,
que
teria sido o
efetivo
autor do crime,
segundo as declarações do
ora recorrente.

Para
se indiciar uma pessoa, é re
quisito
necessário
a
sua qualificação.
Como se deu e
s
sa identificação
do Dr. Marcos Wagner como sendo o autor do crime? Existe mais algum indício
ele seria o autor do crime, ou só o nome Marcos foi usado
sem a demais
qualificação?

EXMO. SR. DES.

LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR):

Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho,

Segundo a requisição do Ministério Público, a qual devemos dar fé, por se tratar de documento público, Marcos Wagner Santana Vaz e Dayane Juraci de Souza, advogados, no mês de fevereiro de 2019, supostamente, afirmaram a Samuel da Silva Araújo Filho, analfabeto, que caso assinasse um determinado documento estaria “liberado” [de uma possível prisão...] ou, ainda, que “iria ficar de boa”, por isso, acreditando na palavra dos profissionais da advocacia, Samuel assinou a referida declaração.

É importante ressaltar, ainda nesse diapasão, que a citada declaração contém a confissão do crime referente ao Auto de Prisão em Flagrante n. 0000034-16.2019.8.11.0005, código 132644, no qual o padrasto de Samuel, Ezequiel Cícero de Souza, foi responsabilizado, por meio de investigações policiais, pelos materiais ilícitos encontrados na propriedade deste.

Samuel da Silva, ao prestar depoimento durante a instrução da Ação Penal n. 000363-28.2019.8.11.0005, afirmou que os advogados foram ao cartório da cidade para reconhecer a firma da sua assinatura no documento por ele assinado, mas que não entrou no recinto, apenas o fazendo o advogado Marcos. Declara, ainda, que as substâncias ilícitas encontradas não lhe pertencem, e confirma que assinou o documento apresentado pelos advogados sem saber o teor, tomando conhecimento de que se tratava de uma confissão somente depois, ocasião em que afirmou que Dayane era a advogada de Ezequiel, seu padrasto, razão pela qual, após requisição do Ministério Público, o inquérito policial foi instaurado com o objetivo de investigar o suposto delito de uso de documento falso e averiguar a identidade do advogado Marcos.

Este foi o relato que o Ministério Público afirmou ao pedir a instauração do inquérito policial.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RONDON BASSIL DOWER FILHO
(
1º VOGAL
)

Neste caso
o recorrente está perfeitamente identificado.

Ocorre que,
a
sustentação oral,
deu a
impressão de que
havia
dois Marcos
; o Marcos ora paciente e o
Marcos autor do delito.

Mas, se o recorrente está perfeitamente identificado, estou de acordo com o voto do relator.

É como voto.

EXMO. SR. DES.
DES. GILBERTO GIRALDELLI
(
2
º VOGAL
):

De acordo com o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023